Tribunal: TJSP
Processo: 2067954-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de progressão antecipada ao regime aberto, com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ. Writ excepcionalmente conhecido, em razão da pandemia de COVID 19. Cabimento. Paciente de 61 anos de idade em cumprimento de pena em regime semiaberto. Bom comportamento carcerário e cumprimento do lapso necessário para a concessão do regime aberto. Situação excepcional do

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de progressão antecipada ao regime aberto, com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ. Writ excepcionalmente conhecido, em razão da pandemia de COVID 19. Cabimento. Paciente de 61 anos de idade em cumprimento de pena em regime semiaberto. Bom comportamento carcerário e cumprimento do lapso necessário para a concessão do regime aberto. Situação excepcional do paciente demonstrada. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067954-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante HENRIQUE
TAVARES BERNARDO e Paciente MARIO DONIZETI SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067954-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
HABEAS CORPUS n. 2067954-34.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Impetrante: HENRIQUE TAVARES BERNARDO
Paciente: MARIO DONIZETE SANTANA
Voto: 17813
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de progressão
antecipada ao regime aberto, com fundamento na Recomendação
n. 62 do CNJ. Writ excepcionalmente conhecido, em razão da
pandemia de COVID 19. Cabimento. Paciente de 61 anos de idade
em cumprimento de pena em regime semiaberto. Bom
comportamento carcerário e cumprimento do lapso necessário para
a concessão do regime aberto. Situação excepcional do paciente
demonstrada. Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Henrique Tavares Bernardo, advogado, em favor de MARIO DONIZETE
SANTANA, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D.
Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da 1a
RAJ - Comarca da Capital, que mantém o paciente em regime prisional
semiaberto.
Pugna o impetrante, em suma, pela progressão
antecipada do paciente ao regime prisional aberto, com fundamento na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida (fls. 35/37).
O MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca da Capital prestou informações (fls. 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067954-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra da Dra. Cristiana Tobias de Aguiar Moeller Steiner, opinou pelo
não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 53/59).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser concedida.
O paciente cumpre pena total de 11 anos e 08
meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática de
crime de estupro de vulnerável. Iniciado o cumprimento da reprimenda
em 18/07/2013, o término de cumprimento de pena está previsto para
23/03/2024 (fls. 21/26).
O
impetrante,
com
fundamento
na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, pleiteou perante
o d. juízo a quo a progressão antecipada ao regime aberto ao paciente,
sob o fundamento de que ele se encontra exposto a possibilidade de
contaminação da COVID-19, fazendo jus, portanto, às benesses
pretendidas.
O d. juízo a quo indeferiu o pedido de
progressão antecipada de regime sob os fundamentos de que “o
sentenciado ostenta 1 condenação totalizando mais de 11 anos de pena,
com TCP previsto para 23/03/2024 (fl. 19). O artigo 117, II da Lei de
Execução Penal prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar
apenas aos condenados acometidos de doença grave que cumprem
pena em regime aberto. No caso em tela, o sentenciado, está em
regime
semiaberto.
Ademais,
inexiste
nos
autos
qualquer
demonstração, ainda que mínima, a respeito de não ter sido prestado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067954-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
atendimento médico necessário ao sentenciado, sempre que necessário”
(fls. 32/33).
Inconformado, o impetrante ajuizou o presente
writ, a fim de que seja concedido ao paciente o benefício da progressão
antecipada de regime, em razão dele estar inserido no grupo de risco da
doença.
Assiste razão ao impetrante.
Inicialmente, anoto que o Conselho Nacional de
Justiça editou a Recomendação n. 62, a fim de adotar medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus causador
da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e
do sistema socioeducativo. Como uma das medidas preventivas,
recomendou a concessão de saída antecipada dos regimes fechados e
semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56.
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I
concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes
fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas
com deficiência e demais pessoas presas que se
enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de
equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do
novo coronavírus;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067954-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Pelo que se infere dos documentos dos autos de
execução físicos acostados pelo impetrante, o paciente cumpriu mais de
2/3 do total de sua pena (fls. 25/26), tendo sido progredido ao regime
semiaberto
em
04/09/2019,
alcançando
o
lapso
necessário
à
progressão ao regime aberto em 09 de junho de 2020. Além disso,
apresentou
bom
comportamento
carcerário,
não
registra
faltas
disciplinares, bem como praticou atividades de estudo e trabalho
durante o cumprimento de pena (fls. 12/18).
Ademais, restou devidamente comprovado nos
autos que o paciente faz parte do grupo de risco da COVID-19, uma vez
que possui 61 anos (nascido em 15.03.1959 fls. 13).
Assim, diante da comprovação de que o paciente
se enquadra no grupo de risco para a COVID-19 e, ao que tudo indica,
cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão de
progressão ao regime aberto, com fundamento na Recomendação n. 62
do Conselho Nacional de Justiça, revela-se prudente a concessão de
saída antecipada ao regime aberto, devendo o d. juízo a quo
estabelecer as condições cabíveis.
Em caso análogo, esta 16a Câmara de Direito
Criminal assim já decidiu:
HABEAS
CORPUS

Execução
penal

Ataque ao indeferimento de prisão domiciliar com base na
Recomendação n.o 62, do CNJ - Paciente que cumpre
penas pela prática de crimes de roubo, progredida
ao semiaberto em 02/07/19
Previsão de alcance
do lapso para o aberto em 17/09/2020, com TCP
previsto para 20/11/2026 - Deferimento da prisão
domiciliar que se impõe, nos termos do art. 5o, III,
da Recomendação n.o 62, do CNJ - Liminar deferida -
Ordem concedida para deferir à paciente a prisão
domiciliar - (voto n.o 42113). (TJSP; Habeas Corpus
Criminal
2072362-68.2020.8.26.0000;
Relator
(a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067954-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a
RAJ; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro:
14/05/2020)
Posto isso, pelo meu voto, concedo a ordem
para conferir a saída antecipada do paciente ao regime aberto, sob as
condições a serem estipuladas pelo d. juízo a quo.
Comunique-se com urgência.
LEME GARCIA
Relator